Tribunal: TJDFT
Processo: 0746682-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL INFERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO FIXADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A AUSÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. O agravante informa que sua renda líquida é de aproximadamente R$ 5.200,00, inferior ao parâmetro de cinco salários-mínimos fixado pela Resolução no 140/2015 da DPDF, requerendo a concessão da benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovam insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).
4. O art. 99, § 2o, do CPC impõe que a negativa do benefício somente pode ocorrer diante de elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais, e o § 3o confere presunção relativa à declaração de hipossuficiência da pessoa natural.
5. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece critério objetivo de renda mensal de até cinco salários-mínimos para caracterizar a hipossuficiência, parâmetro que se mostra razoável e aplicável.
6. Os documentos juntados aos autos evidenciam que o agravante aufere rendimentos inferiores ao limite objetivo, confirmando a verossimilhança da alegação de hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida à pessoa natural cuja renda comprovada é inferior ao limite objetivo de cinco salários-mínimos fixado pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a qual se confirma diante de prova documental idônea.
3. O indeferimento da gratuidade somente é admissível quando houver elementos concretos que afastem a alegação de insuficiência financeira.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943483, AI no 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 23.11.2024.